Tribunal: TJDFT
Processo: 0706647-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RETORSÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. REQUISITO PARA APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL NÃO DEMOSTRADO. VALORAÇÃO ADEQUADA DA PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela querelada contra a sentença proferida pelo Juízo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na queixa-crime, atinente ao crime de injúria, tipificado no art. 140 do Código Penal, para condená-la à pena de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Apesar de não isenção legal, em virtude da ressalva contida no artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), tem vez o deferimento em favor da Recorrente do benefício da gratuidade de justiça, pois restou comprovado nos autos que ela preenche os requisitos legais para obter o benefício em questão.

3. A Recorrente, em suas razões recursais, alega que houve cerceamento de defesa, pois apesar da sentença considerar que ela não conseguiu comprovar que usou o termo depreciativo somente após a Recorrida afirmar que ela maltratava o filho, sua alegação restou comprovada nos autos. Defende que na gravação de áudio juntada aos autos no momento oportuno está comprovada a provocação de forma cristalina. Assim, apesar do link referente ao áudio juntado aos autos ter expirado, a prova não poderia ser desconsiderada por problemas técnicos do sistema. Afinal, deveria ter sido facultada oportunidade para que a parte tomasse conhecimento do problema técnico e apresentasse novamente a prova. Além disso, a tentativa de agressão física, confirmada pelas testemunhas, já seria prova suficiente da provocação direta da injúria. Defende ainda a Recorrente que não injuriou a Recorrida, pois não se dirigiu a ela e a chamou e “cachorra”. Ao contrário, apenas reagiu a uma calúnia, de falsa imputação de maus tratos aos seus filhos. Dessa forma, tem vez a aplicação do perdão judicial, previsto no artigo 140, §1o, inciso I, do Código Penal, pois a Recorrida a provocou diretamente e somente agiu em resposta à reprovável provocação.

4. A Recorrente alega ainda que o fato se passou no dia 12 de janeiro de 2023, e a audiência de instrução somente ocorreu em novembro do mesmo ano, quase um ano após. Logo, é natural que as testemunhas já não se lembrassem com precisão do ocorrido, não se recordando com precisão das palavras exatas da discussão. Além disso, todas as testemunhas ouvidas em Juízo disseram que se lembravam de que a Recorrida Emelly “partiu para cima” da Recorrente Thatiane, enquanto ela segurava uma criança no colo, antes da palavra “cachorra” ser proferida. Ao final, pleiteia a apreciação da prova em questão, ou seja, a gravação do áudio, em homenagem ao princípio da verdade real, com a consequente reforma da sentença, para aplicação do disposto no art. 140, §1o, inciso I, do Código Penal, reconhecendo a retorsão imediata à provocação verbal ou pela injusta tentativa de agressão física, afastando-se, igualmente, a condenação por danos morais.

5. Nas contrarrazões apresentadas, Id 59631074, a parte Recorrida defende a rejeição da apelação, com a manutenção da sentença proferida. O Ministério Público com atuação em segundo grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 60063709).

6. Inicialmente recebo o Recurso Inominado como apelação, pois atendidos os requisitos objetivos previsto no artigo 82, da Lei 9.099 de 1995. O tipo penal em questão (art. 140 do Código Penal) consiste em “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”.

7. No caso concreto, as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo art. 140 do Código Penal, comprovadas pela Ocorrência Policial no 133/2023, da 35a DP (Id 59630871). Além disso, nas oitivas realizadas em Juízo, submetidas à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o relato das testemunhas foram harmônicos, demonstrando de forma coesa e coerente a configuração do crime de injúria, não comprovada a alegada retorsão imediata que pudesse ensejar a aplicação do perdão judicial, pois ao contrário do defendido pela Recorrente, ambas as testemunhas ouvidas em Juízo, Sr. Sebastião e Sra. Aialla foram harmônicos ao afirmar que primeiro houve o xingamento “cachorra” para só então a Recorrida partir para cima da Recorrente, em tentativa de configuração de vias de fato, que foi contida pelos presentes.

8. Igualmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois foi facultada a ambas as partes a oportunidade de produção probatória, sendo da responsabilidade da parte trazer aos autos documento, no amparo de suas pretensões, com aptidão técnica para permitir sua análise até o final julgamento, arcando com o ônus de eventual expiração do acesso ao documento. Além disso, conforme pontuado pela ilustre representante do Ministério Público na manifestação de Id 60063709, “A prova mencionada pela Defesa a (ID: 59631067) se trata de um fragmento de uma conversa, que não possui qualquer comprovação de autenticidade e integridade. Ademais, não é possível escutar com clareza as supostas acusações realizadas pela apelada contra a maternidade da apelante”. Logo, o áudio juntado pela parte não possui aptidão para infirmar o relato das testemunhas, pois inclusive sequer é possível ouvir com clareza o que foi dito pela Recorrida em relação à maternidade da Recorrente.

9. Inexistindo o alegado cerceamento de defesa e não sendo caso de aplicação do perdão judicial, tem vem a manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos, inclusive no que se refere à reparação pelos danos morais, no importe de R$ 500,00(quinhentos reais).

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada a Recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação a título de dano moral, conforme previsão do art. 55, caput, da lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem condenação em custas.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/995.